Tribunal: TJSP
Processo: 1033729-41.2015.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão e contradição - Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Exame e esclarecimento de todos os pontos controvertidos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1033729-41.2015.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
VANILDE SALES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado JOSÉ
CARLOS SCURATO PATRAO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033729-41.2015.8.26.0562/50000
2
Emb. de Declaração
1033729-41.2015.8.26.0562/50000
Comarca:
Santos
Embargante:
VANILDE SALES DE OLIVEIRA
Embargado:

Interessada:
JOSÉ CARLOS SCURATO PATRÃO
CLINIMATER SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
MÉDICO E CIRÚRGICO LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão e
contradição - Caráter infringente, estranho à função
integrativa dos embargos Exame e esclarecimento de todos
os pontos controvertidos Embargos rejeitados.
VOTO No 28119
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação relativa a erro médico.
Alega a embargante a existência de omissão em
relação à responsabilidade da clínica médica pelo evento danoso. Sustenta
que o v. aresto contrariou o laudo pericial, o qual foi conclusivo acerca do
erro médico.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos
opostos, sendo certo que a pretensão de rediscutir o tema à luz dos
argumentos invocados é manifestamente incabível em sede de embargos
de declaração, pois o acórdão examinou e esclareceu todos os pontos
controvertidos.
Cumpre ressaltar que omissão só existe quando
não se examina ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas
isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033729-41.2015.8.26.0562/50000
3
partes, nem de rebater todos os seus argumentos. Basta que fiquem
expressos os motivos que reputa suficientes para sua conclusão.
Já a contradição passível de correção por
intermédio dos embargos é aquela existente entre proposições internas do
julgado, o que não equivale à desconformidade do resultado do julgamento
com a interpretação que a parte vencida dá aos fatos alegados e textos
legais invocados.
E, no caso vertente, não se reconhece a
existência de omissão, tampouco contradição a respeito de qualquer tema
que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento desta Corte. Portanto, os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito.
Cumpre observar que o Superior Tribunal de
Justiça já assentou que, tratando-se de erro médico, a responsabilidade civil
de clínica médica é solidária. Assim, necessário provar que o profissional
atuou com culpa, para que se presuma a culpa do hospital.
No caso, conforme salientado, a prova pericial
não logrou comprovar a existência de má prática médica ao contrário do
quanto quer fazer crer a embargante -, afastando, portanto, a
responsabilidade civil.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em
que se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro
material evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033729-41.2015.8.26.0562/50000
4
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado. Não mais cabem quando houver dúvida
da decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil
Comentado, 4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao
art. 535).
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator